Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DO MP. ESPÓLIO. NÃO CABIMENTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM OUTRO PROCESSO. VERIFICADA.
1. Desnecessidade da intervenção do Ministério Público quando ajuizada ação contra o Espólio, que tem legitimidade para ocupar polos ativo e passivo nas ações ajuizadas, bem como não se confunde com os herdeiros.
2. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroage à data de propositura da ação, nos termos do art. 240, §1, do CPC.
3. In casu, verifica-se que o débito ora discutido foi objeto de pagamento em outro processo de cobrança envolvendo as mesmas partes. Após arrematação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel que originou a cobrança de taxas condominiais houve a inclusão dos débitos objeto do termo de confissão de dívida.
4. Deu-se parcial provimento ao Agravo de instrumento.